Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705503-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR GUISARDI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALMIR GUISARDI interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 225511569, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar o procedimento de substituição de cateter duplo J, com duração de um ano, in verbis: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – VALMIR GUISARDI pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado ao INAS/DF que autorize o procedimento de substituição de cateter duplo J, com duração de um ano. Segundo o exposto na inicial, o autor é beneficiário do GDF SAÚDE-DF, gerido pelo INAS/DF. Relata que estava prestes a se submeter a tratamento cirúrgico quando foi diagnosticado com câncer no pulmão. Atualmente, encontra-se em tratamento com imunoterapia. Diz que vem sofrendo infecções do trato urinário de repetição, o que demanda troca periódica do cateter duplo J. Aduz que a manutenção do cateter por um ano é imprescindível, conforme prescrição médica. Observa que o não cumprimento desse protocolo eleva o risco de complicações infecciosas. Diz que anteriormente o INAS/DF autorizou o fornecimento de cateter com prazo reduzido de três meses, o que lhe trouxe prejuízos, pois houve quadro de sepse com necessidade de intervenção cirúrgica. Afirma que o prazo de validade do cateter expirou e é necessária nova troca. No entanto, o INAS/DF desde dezembro de 2024 não expediu autorização. Aponta demora para autorização da guia. Destaca que cabe ao médico assistente a definição do tratamento a ser realizado. Acrescenta que o atraso do INAS/DF em autorizar o procedimento lhe causou dano moral. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O relatório médico ID 224951512 traz as seguintes informações sobre o paciente: Paciente idoso, está com duplo jota à esquerda por estenose de ureter distal esquerda que causou risco relevante à função renal. Estava prestes a realizar cirurgia de reimplante ureteral mas teve diagnóstico de CA de pulmão (Cid C34). Encontra-se com duplo jota há mais de 90 dias e é OBRIGATÓRIA a troca do mesmo sob pena de calcificação e dano irreversível à função renal. Peço liberação da cirurgia e dos materiais (OPME) em caráter de urgência. Observa-se foi encaminhada ao INAS/DF, via aplicativo de mensagens, solicitação para a realização da troca do cateter, conforme ID 224951513. As mensagens indicam que houve o registro da prioridade no atendimento e que o pedido se encontra em fase de cotação do material a ser utilizado no procedimento. Vale destacar que no documento citado não consta a data em que foram encaminhadas as mensagens ao INAS/DF. De todo modo, observa-se que não houve negativa de cobertura por parte do INAS/DF; a solicitação feita pelo usuário se encontra em trâmite, com indicativo de que será atendida. Diante disso, o deferimento da tutela de urgência se mostra medida precipitada, devendo-se aguardar a reunião de melhores informações sobre o caso, sem prejuízo de nova análise da questão posteriormente. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. [...]. (NR)” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-autor, desde 29/3/2021, é beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravada-ré, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Ainda, conforme relatórios médicos elaborados em 3/2/2025 (id. 224951513) e 4/2/2025 (id. 224951512), o agravante-autor, nascido em 29/6/1961, portador de câncer de pulmão, necessita ser submetido ao seguinte procedimento cirúrgico, com urgência: “Paciente em tratamento adjuvante para cancer de pulmão com imunoterapia Paralelamente ao quadro teve ITUs de repetição por estenose ureteral com necessidades de troca de duplo j Solciito que a troca de duplo J seja por protese de maior durabilidade em virtude do paciente oncológico ter maior risco de infeccção ( sepse) na troca hospitalar do duplo J cid : c34.” “Paciente idoso, está com duplo jota à esquerda por estenose de ureter distal esquerda que causou risco relevante à função renal. Estava prestes a realizar cirurgia de reimplante ureteral mas teve diagnóstico de CA de pulmão (Cid C34). Encontra-se com duplo jota há mais de 90 dias e é OBRIGATÓRIA a troca do mesmo sob pena de calcificação e dano irreversível à função renal. Peço liberação da cirurgia e dos materiais (OPME) em caráter de urgência. Cid: N28+Q621.” Dos prints de conversas de WhatsApp entre o agravante-autor e a Ouvidoria do agravado-réu, infere-se que não houve recusa no procedimento, mas sim que está havendo demora na sua autorização, conforme se colhe do seguinte trecho abaixo transcrito: “Verifiquei que a sua guia encontra-se em fase de cotação do material que será utilizado em seu procedimento. Infelizmente se estendeu o prazo de regulação, então estarei repassando o protocolo desse atendimento ao setor responsável solicitando uma priorização para o Sr., ok?” Verifica-se também que, em razão da demora na autorização do procedimento, a esposa do agravante-autor registrou ocorrência na Ouvidoria do plano de saúde, em que pediu celeridade para resolução da questão (id. 224951525). Dos elementos acima coligidos, extrai-se que o agravante-autor é idoso, portador de doença grave e tem prescrição para realização de procedimento de troca de catéter em caráter de urgência, pois, em razão de sua condição de saúde debilitada, está mais suscetível a risco de infecção. Embora não conste dos prints das conversas as datas em que foram travadas, o relatório médico em que foi prescrito o procedimento cirúrgico do agravante-autor é de 4/2/2025, portanto, expedido há 15 dias, embora não conste o dia em que foi solicitada a autorização perante o agravado-réu. A Resolução Normativa no 566/2022 da ANS estabelece em seu art. 3o os prazos máximos para atendimento ao beneficiário do plano de saúde, sendo de até 21 dias úteis para procedimentos de alta complexidade ou atendimento em regime de internação eletiva, inc. XII e XIII. Embora não conste dos autos exatamente qual a natureza e como ocorrerá o procedimento cirúrgico pretendido pelo agravante-autor, tendo por base o prazo acima estabelecido, não se pode concluir, por ora, que há abuso ou conduta ilícita do agravado-réu no trâmite de autorização para sua realização. Desse modo, exatamente como concluiu o MM. Juiz, “a solicitação feita pelo usuário se encontra em trâmite, com indicativo de que será atendida” e “diante disso, o deferimento da tutela de urgência se mostra medida precipitada, devendo-se aguardar a reunião de melhores informações sobre o caso, sem prejuízo de nova análise da questão posteriormente”. Em conclusão, não está configurada, no presente estágio processual, a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora